Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-84.2018.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001022-84.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: HECTOR MATHEUS OLIVEIRA DA PAIXAO, ADRIANA SANTOS DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelos ora embargantes, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustentam os embargantes a existência de omissão no julgado quanto à análise de ofício da quebra da cadeia de custódia, da ilegalidade da entrada no domicílio e da aplicação do redutor do tráfico privilegiado no grau máximo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o v. Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes ao julgamento da apelação, em especial quanto à alegada quebra de cadeia de custódia, ilegalidade das provas e dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de omissão relativa à quebra da cadeia de custódia configura inovação recursal, uma vez que o tema não foi suscitado nas alegações finais nem no recurso de apelação, o que impede sua análise nesta fase, sob pena de supressão de instância.

4.

As demais matérias apontadas como omissas — violação de domicílio e aplicação do redutor do tráfico privilegiado — foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, conforme se depreende da transcrição de sua ementa e fundamentos.

5.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo inviável seu uso como sucedâneo recursal.

6.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que inadmitidos ou rejeitados, desde que identificada eventual omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal em sede de embargos de declaração não é admitida, configurando supressão de instância. 2. Não há omissão no acórdão quando as matérias apontadas como não apreciadas foram devidamente enfrentadas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento pode ocorrer de forma ficta, conforme art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.025

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por Hector Matheus Oliveira da Paixão e Adriana Santos dos Santos, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o v. Acórdão de ID n°
25894967
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Pugnam os embargantes pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado em virtude do efeito translativo do recurso, pois deveria ter sido analisado por esta Corte, de ofício, a quebra da cadeia de custódia que afirma ter ocorrido nos autos, bem como a ilegalidade das provas obtidas por meio de violação de domicílio e a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

Por tais motivos requer que as alegadas omissões sejam sanadas, manifestando-se esta Corte sobre as matérias aqui tratadas, como forma de prequestionamento.

Encaminhados os autos à d. procuradoria de justiça, que se manifestou pela rejeição.

É o relatório do necessário.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Pugnam os embargantes pelo acolhimento do presente recurso, argumentando que a decisão desta Corte de Justiça foi omissa em virtude do efeito translativo do recurso, onde deveria ter sido analisado, de ofício, a questão da quebra da cadeia de custódia que afirma ter ocorrido no processo, bem como a ilegalidade das provas obtidas por meio de violação de domicílio e a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo.

No que se refere a alegada omissão desta Corte em analisar, de ofício, uma aduzida quebra da cadeia de custódia que porventura tenha ocorrido nos autos, vejo que tal matéria não foi ventilada nas alegações finais junto ao juízo a quo, nem trazida nas razões do recurso de apelação, mostrando que a parte embargante está procedendo inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, além do que, como já dito antes, o magistrado de primeiro grau sequer tomou conhecimento dessa pretensão, o que já de plano configura verdadeira supressão de instância.

Agora, no que tange a dita omissão no acórdão embargado, por alegada ilegalidade das provas obtidas por meio de violação de domicílio e a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo, tal matéria foi devidamente analisada e decidida no julgado embargado, tendo esta Corte de Justiça Estadual se pronunciado em ambas as matérias expostas no recurso de apelação interposto, o que, para demonstrar o que digo, transcrevo a ementa do acordo recorrido.

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DE REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade do feito por ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio; (ii) absolvição por ausência de provas da autoria delitiva; (iii) desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iv) aplicação da atenuante da menoridade relativa; (v) reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a prova utilizada para a condenação é ilícita por violação de domicílio; (ii) se há elementos probatórios suficientes para a condenação ou para a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio; (iii) se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena pelo tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por violação de domicílio, pois a entrada dos policiais foi franqueada pelo próprio recorrente, afastando qualquer ilegalidade na obtenção da prova
. CF/1988, art. 5º, XI.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico e dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que declararam, sob o crivo do contraditório, que a droga foi encontrada em posse dos recorrentes. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como meio de prova idôneo para embasar condenação. STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021.

5. Não cabe a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, pois os elementos probatórios evidenciam a traficância, sendo irrelevante a alegação de que os recorrentes também eram usuários. CP, art. 33, caput.

6. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

7.
A quantidade e a natureza da droga justificam a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar de 1/6, pois a jurisprudência do STJ admite a consideração desses fatores para modular a redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria
. STJ, AgRg no REsp nº 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações criminais improvidas.

Tese de julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio não caracteriza violação de direito fundamental quando franqueada pelo próprio morador. 2. O depoimento de policiais, aliado a outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para modular a redução pelo tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no REsp nº 2138929/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO” Grifei

Assim, da análise do acórdão ora recorrido, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação foram enfrentadas por este desembargador e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal, não prosperando
a alegação de não apreciação por esta Corte Estadual sobre qualquer argumento que foi posto na apelação manejada.

Conclui-se, portanto, que os embargantes compreenderam de forma plena o teor do decisum, contudo, inconformado com o resultado desfavorável, serve-se deste instrumento processual com o fito exclusivo de reanálise de matéria já julgada, o que não se pode permitir.

Por último, apesar dos embargantes terem requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

À vista do exposto, conheço dos aclaratórios e os rejeito, para manter a decisão ora embargada, representada pelo v. A acórdão de ID nº
25894967 em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 02/06/2025